Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. EXTENSÃO DO DESCONTO. INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a parte ré a estornar a cobrança de R$ 150,00 referente aos encargos da operação de saque efetivada a pedido de seus próprios prepostos (id. 145156383, página 1).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores debitados de sua conta bancária e indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (Id 44406280).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de dano moral.
5. Em suas razões recursais, o autor afirma que houve o desconto indevido de valores na conta bancária do autor pelo prazo de 14 dias. Aduz que o aludido desconto se deu de forma indevida, eis que não havia débito em aberto, e que abarcou a integralidade de seus rendimentos. Verberou que a conduta lhe imprimiu sofrimento, tendo tentado resolver a questão diariamente, sem sucesso. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.
6. No que tange ao dano moral, os fatos ocorridos são suficientes a abalar a psique do consumidor. É incontroverso que o débito havido entre as partes foi quitado em julho de 2022 e que, após o respectivo adimplemento, a instituição bancária promoveu o desconto de R$ 2.405,97 (dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e sete centavos) na conta do autor em setembro de 2022. Igualmente incontroversa a inexistência do débito e a demora de 14 dias para a restituição respectiva.
7. O desconto indevido de valores, isoladamente, não constitui dano moral passível de indenização. O instituto da repetição de indébito se presta exatamente para tal finalidade, não se cuidando de dano moral "in re ipsa". No entanto, no caso em exame, o desconto foi feito no valor integral do salário do consumidor, de forma que o correntista ficou sem quaisquer recursos para prover sua subsistência pelo prazo de 14 (quatorze) dias, situação que extrapola o mero dissabor, causando angústia relevante o suficiente para ensejar a reparação civil.
8. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$2.500,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da publicação do acórdão.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.